Tribunal: TJDFT
Processo: 0727773-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727773-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEDICOS PERITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL EMBARGADO: MARISA DOS SANTOS FEITEN, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MEDICINA LEGAL E PERICIAS MEDICAS - DIRETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.20475882 - Pág.1/7, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora